Tribunal: TJDFT
Processo: 0745936-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Administrativo. Aposentadoria de professora. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado, reformando em parte a sentença que havia condenado o Distrito Federal ao pagamento de abono de permanência, com fundamento no fato de que a professora somente cumpriu o requisito de 25 anos de magistério somente em 02.09.2020.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique a aplicação de norma autorizadora de aposentadoria no serviço público com a seguinte regra: (i) 30 anos de contribuição; e (ii) 55 anos de idade, desconsiderando a permanência de 25 anos no serviço público, decidido por ocasião do julgamento do recurso inominado.
III. Razões de decidir
3. A contradição apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a aposentadoria pela regra geral pressupõe, além de idade mínima e tempo mínimo de contribuição, 25 anos de serviço público e, considerando que o ingresso na carreira de magistério em 16.09.1997, sem qualquer averbação de outro tempo de serviço público, essa não poderia ser reconhecida entes de setembro de 2022 e não em setembro de 2020 como ocorreu.
4. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.